Tribunal: STF
Processo: RHC 268686
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas e resistência. Nulidade. Dosimetria. Regime prisional. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.

Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Victor Kellerman Barão de Oliveira e Leonardo Bruno Dornela Soares contra decisão monocrática do Relator do HC 1.060.804/MG do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 21).

O recorrente Victor Kellerman foi condenado definitivamente à pena de 11 anos, 10 meses e 15 dias de reclusão, no regime fechado, enquanto o recorrente Leonardo Bruno teve a pena fixada de forma definitiva em 07 anos de reclusão e 02 meses de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crimes de tráfico de drogas e resistência, previstos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e art. 329 do Código Penal (evento 5). 

No presente recurso ordinário, a Defesa sustenta nulidade absoluta das provas por invasão de domicílio, o bis in idem na dosimetria da pena e a negativa indevida da minorante do tráfico privilegiado. Alega que a ausência de fundadas razões anteriores ao ingresso na residência e que a invalidade do suposto consentimento culminam na ilicitude da prova obtida na busca domiciliar. Aduz que a utilização do critério quantidade/natureza da droga na primeira fase para exasperar a pena-base, e na terceira fase para afastar a minorante, configura bis in idem. Defende que o recorrente Victor Kellerman preenche os requisitos para a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06. Requer, em medida liminar e no mérito, o reconhecimento da nulidade aventada, com a absolvição do recorrentes e, subsidiariamente, o redimensionamento da pena e a readequação do regime prisional (evento 26). 

O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento ou não provimento do recurso (evento 51).

É o relatório. Decido.

Colho do ato apontado como coator (evento 21):

“(…)
Da leitura das razões do agravo, verifico que a decisão deve ser reconsiderada. 
O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram o entendimento de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal (HC 535.063/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 10/6/2020). Assim, como forma de racionalizar o emprego do writ e prestigiar o sistema recursal, não se admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Todavia, em homenagem ao princípio da ampla defesa, tem-se admitido o exame da insurgência, para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal passível de ser sanado pela concessão da ordem, de ofício, desde que tenha havido prévia manifestação das instâncias ordinárias e correta instrução. 
Consigne-se, por oportuno, que a jurisprudência desta Corte Superior autoriza o julgamento monocrático do writ antes mesmo da oitiva do Ministério Público Federal em casos de jurisprudência pacífica, como medida de racionalização do processo e em observância ao princípio da razoável duração do processo. Essa providência não configura nulidade ou cerceamento, uma vez que a ciência posterior do Parquet, com a possibilidade de interposição de recurso, preserva suas prerrogativas institucionais e prestigia a celeridade em feitos cujo desfecho já é conhecido e consolidado (EDcl no AgRg no HC n. 324.401/SP e AgRg no HC n. 514.048/RS). Portanto, a atuação singular do relator harmoniza-se com a eficiência judiciária e a segurança jurídica, permitindo que a prestação jurisdicional ocorra de forma mais ágil em temas já amadurecidos nos Tribunais Superiores. 
Busca-se, no caso, a declaração de nulidade das provas obtidas mediante invasão de domicílio, com seu desentranhamento e consequente absolvição dos pacientes. Subsidiariamente, que incida a minorante do tráfico em relação a Victor Kellerman, com os consectários legais daí decorrentes. Ainda de forma subsidiária, que seja refeita integralmente a dosimetria da pena de ambos os pacientes, afastando o bis in idem decorrente da valoração da quantidade da droga na pena-base, com as readequações de pena e regime cabíveis. 
Desde logo, destaque-se que a revisão criminal ajuizada perante a Corte de origem se referiu apenas ao paciente Victor Kellerman, de modo que as pretensões veiculadas no presente mandamus com relação a Leonardo Bruno não foram examinadas no Tribunal de origem, impedindo que sejam examinadas por esta Corte. 
Verifica-se que a alegação defensiva relativa à invasão de domicílio não foi previamente decidida pelo Tribunal de origem no aresto impugnado, proferido em sede de revisão criminal. Contudo, no acórdão da apelação — também acostado aos autos — o tema foi examinado, o que permite sua análise. 
Como é de conhecimento, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616/RO, apreciando o Tema n. 280 da repercussão geral, fixou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados". 
Dessa forma, o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito em questão.
Vale asseverar que, diversamente do que ocorre em relação aos demais direitos fundamentais, o direito à inviolabilidade de domicílio se destina a proteger não somente o alvo de eventual atuação policial abusiva, mas todo o grupo de pessoas residentes no local da diligência. Desta forma, ao adentrar em determinada residência à procura de drogas ou produtos de outro ilícito criminal, poderão ser eventualmente violados direito à intimidade de terceiros, situação que, por si só, demanda maior rigor e estabelecimento de balizas claras na realização desse tipo de diligência. 
De outro lado, modificando-se o foco da jurisprudência até o presente consolidada, necessário enfatizar que não se pode olvidar também que a dinâmica, a capilaridade e a sofisticação do crime organizado, inclusive do ligado ao tráfico de drogas, exigem postura mais efetiva do Estado. Nesse diapasão, não se desconhece que a busca e apreensão domiciliar pode ser de grande valia à cessação da mencionada espécie de criminalidade e à apuração de sua autoria. 
Assim, imprescindível se mostra a consolidação de entendimento no sentido de que o ingresso na esfera domiciliar para a apreensão de drogas ou produtos de outros ilícitos penais, em determinadas circunstâncias, representa legítima intervenção restritiva do Estado, mas tão somente quando amparada em justificativa que denote elementos seguros, aptos a autorizar a ação de tais agentes públicos, sem que os direitos à privacidade e à inviolabilidade sejam vilipendiados. 
Na esteira de tal salutar equilíbrio, resultado ao fim e ao cabo de um necessário juízo de ponderação de valores e levando-se em consideração a inexistência de direito, ainda que de índole fundamental, de natureza absoluta, alguns parâmetros objetivos mínimos para a atuação dos agentes que agem em nome do Estado podem e devem ser estatuídos. 
Exemplificativamente, a diligência estaria convalidada se demonstrado: que, de modo inequívoco, houve consentimento do morador livremente prestado; que, uma vez abordado em atitude suspeita, o sujeito pôs-se, de forma imotivada, em situação de fuga, sendo posteriormente localizado em situação de flagrância (situação que diverge da busca do abrigo domiciliar por cidadão que se vê acuado por abordagem policial truculenta, em especial em áreas de periferia); que a busca efetuada resultou de situação de campana ou de investigação, de ação de inteligência prolongada, não de acaso ou fortuito desdobramento de fatos antecedentes; que a gravidade de eventual crime de natureza permanente, como o tráfico ilícito de droga, denotada, por exemplo, pelo vulto e quantidade da droga, mostre que, ante a estabilidade e organização da célula criminosa, o ambiente utilizado se volte, precipuamente, para a prática do delito, não para uso domiciliar do cidadão, verdadeiro objeto de proteção do Texto Constitucional. 
Do dilema e da ponderação estabelecidos supra, percebe-se que a situação narrada neste e em inúmeros outros processos que chegam a esta Corte Superior dizem respeito ao que se entende por significado concreto de Estado Democrático de Direito, em especial em relação à parcela economicamente menos favorecida da população, sem se olvidar, contudo, a legitimidade de que os órgãos de persecução se empenhem, com prioridade, em investigar, apurar e punir autores de crimes mais graves, ligados ao tráfico ilícito de drogas e à criminalidade organizada. Assim, o equilíbrio se faz necessário na avaliação dos valores postos em confronto, tendo-se como norte as garantias estatuídas no Texto Constitucional, desdobradas na legislação processual penal de regência. 
Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, porquanto (e-STJ fl. 25):
Inicialmente, depreende-se da peça defensiva alegação de nulidade das provas colhidas na diligência que resultou na apreensão dos entorpecentes, uma vez que estas teriam sido obtidas mediante invasão da residência por parte dos policiais, em manifesta afronta à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. 
Todavia, razão não assiste à Defesa. 
Nesse sentido, o que se constata das declarações colhidas em sede policial e em contraditório judicial é que a atuação dos militares foi precedida de denúncia anônima informando a prática do tráfico de entorpecentes no imóvel, havendo a expressa indicação dos acusados como responsáveis pelo comércio de drogas na região (f. 19/26), informação que ensejou a diligência policial, oportunidade em que os agentes públicos, após abordarem os acusados ainda em via pública, localizaram algumas porções de entorpecentes, sendo que na sequencia, diante da indicação de um dos acusados acerca da existência de substâncias ilícitas no interior do imóvel e expressa autorização para realizar as buscas no local (PJe Mídias), adentraram na residência e realizaram a apreensão de relevante quantidade de drogas ilícitas.
Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após ser encontrada droga com o acusado e corréu, quando este admitiu ter em depósito mais entorpecentes, levando os militares até sua residência.
Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade.
(...)
Relevante destacar, ademais, que a entrada no domicílio foi franqueada pelo corréu, após sua confissão informal, o que afasta o conceito de invasão. Assim, para modificar as premissas fáticas no sentido de concluir de que o consentimento do morador não restou livremente prestado, seria necessário o revolvimento de todo o contexto fático-probatório dos autos, expediente inviável na sede mandamental.
Quanto ao exame da pena fixada para o paciente Victor Kellerman, a Corte local assim decidiu (e-STJ fls. 52/56):
No presente caso, sustenta a defesa ser cabível a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006, uma vez que Victor “não possui qualquer vínculo com organização criminosa e tampouco se dedica habitualmente à prática delitiva”, “sendo este um episódio isolado em sua vida”. Requer, assim, a redução da pena no patamar máximo, o que permitiria a fixação do regime inicial aberto e a expedição do alvará de soltura. 
Pois bem. 
Depois de perlustrar atentamente os documentos desta ação revisional, verifico que as teses suscitadas foram discutidas e rejeitadas em primeira instância (ordem 3) e, igualmente, pela 2ª Câmara Criminal deste e. TJMG, em acórdão da relatoria do culto Des. Glauco Fernandes (ordens 4). [...]. 
Nota-se que a causa de diminuição de pena pretendida também não foi reconhecida no acórdão, no qual se manteve a condenação de Victor (ordem 4): 
“(...) Ocorre que, em que pese os fundamentos apresentados pela Defesas dos réus, entendo que a análise realizada na primeira etapa da dosimetria se mostra idônea, com a devida apreciação dos elementos aferidos no curso da instrução processual, se mostrando inconteste no caso dos autos a necessidade de valoração negativa dos moduladores previstos no artigo 42 da Lei de Drogas, tendo em vista que se trata no caso dos autos da apreensão de 02 invólucros contendo cocaína, com peso total de 882,81g, 03 porções de maconha, com peso bruto de 1.518,18g, 83 invólucros contendo crack, pesando 21,40g, e 109 microtubos de cocaína, com massa de 87,14g. 
(...) Entretanto, ainda que seja possível a manutenção da análise referente às circunstâncias previstas no artigo 42 da Lei de Drogas, entendo que o quantum de aumento imposto pelo magistrado a quo deve ser modificado, em observância ao princípio da individualização da pena. Nesse sentido, válido expor a jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça: 
(...) 
Destarte, considerando a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos no caso dos autos, em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, entendo como adequada a exasperação da pena-base em 01 ano por cada modulador reconhecido como desfavorável na sentença, de forma que a reprimenda do réu Leonardo resta fixada em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias- multa, e a do acusado Victor fica estabelecida em 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa. 
(...) No que se refere ao réu Victor, o que se observa é que não há que se falar na incidência de circunstâncias atenuantes ou agravantes, o que impõe a manutenção da pena-base, qual seja, 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no valor mínimo legal.
Na última fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição em relação aos dois apelantes, concretizo a pena no patamar anterior, restando o acusado Leonardo condenado à pena de 09 anos e 04 meses de reclusão, mais o pagamento de 933 dias-multa, à razão unitária mínima e o réu Victor à pena de 07 anos de reclusão e pagamento de 700 dias-multa, no valor mínimo legal. (...)”.
Como se sabe, para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, exige-se, simultaneamente, que o acusado; (i) seja primário; (ii) não possua antecedentes; (iii) não se dedique às atividades criminosas e (iv) não integre organização criminosa. Em análise à CAC (ordem 25), nota-se que Victor foi condenado pelo crime de tráfico de drogas cometido antes dos fatos ora em análise, a saber, no dia 04/02/2017, com trânsito em julgado em 15/03/2024 (Ação Penal n.º 0015857- 02.2017.8.13.01166), ou seja, depois da publicação da sentença do presente feito (19/11/2021 - ordem 3). 
Conquanto não seja apta a macular os antecedentes do requerente, tal condenação definitiva comprova a dedicação de Victor às atividades criminosas, o que por si só obsta a aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Para além disso, a expressiva quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos (969,95 g de cocaína; 1.518,18 g de maconha; 21,40 g de “crack” - ordem 14, p. 25-31) bem como a relevante quantia em dinheiro (R$ 1.363,85), denotam que a mercancia ilícita perpetrada por Victor não era incipiente. 
Nesse cenário, “data venia”, não é possível a concessão do privilégio. 
Por fim, não há que se cogitar a alteração da forma de cumprimento da pena privativa de liberdade, isso porque, o regime semiaberto foi vantajoso ao requerente, porquanto ao acusado primário, condenado à pena de reclusão superior a 4 (quatro) anos e que não exceda a 8 (oito) anos, com circunstâncias judiciais desfavoráveis, deveria ter sido aplicado o regime prisional fechado (art. 33, §2º, “b”, e § 3º, c/c art. 59, III, CP). 
Dessa forma, percebe-se que as questões invocadas nesta sede impugnativa excepcional foram devidamente apreciadas no feito de origem e não houve a apresentação de qualquer prova nova, sendo certo que a condenação de Victor não é contrária ao texto expresso da lei nem à evidência dos autos. 
Ante o exposto, por não vislumbrar quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP, outra solução não resta senão o indeferimento do pedido.
Como visto, a quantidade de drogas não foi utilizada como único fundamento para afastar a incidência da minorante do tráfico, uma vez que também foram indicados, a fim de demonstrar a dedicação de Victor Kellerman à atividade criminosa, o fato de o paciente ter cometido, anteriormente ao delito sob análise, outro crime também de tráfico, além da expressiva quantidade de dinheiro com ele encontrada.
(...)
Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida às e-STJ fls. 60/64 e, nos termos do art. 34, inciso XX, não conheço o habeas corpus.”

Há óbice ao conhecimento do presente recurso ordinário, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado.
O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).

Nesse sentido: “Incidência de óbice ao conhecimento do recurso ordinário interposto neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (RHC 139.314 AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655 AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013)” (RHC 232.193-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023. 

Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.

Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).

O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente